Tribunal: TJSP
Processo: 0002513-72.2020.8.26.0637
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. DECISÃO DE INDEFERIMENTO. RECURSO DA DEFESA.

Pretendida obtenção do benefício, alegados presentes os requisitos legais. Descabimento.

Sentenciado reincidente, ora em cumprimento de penas por crimes graves, um de caráter cruento e, outro, ademais, hediondo (estupro de vulnerável, roubo), praticados com violência ou grave ameaça

Ementa:
PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. DECISÃO DE INDEFERIMENTO. RECURSO DA DEFESA.

Pretendida obtenção do benefício, alegados presentes os requisitos legais. Descabimento.

Sentenciado reincidente, ora em cumprimento de penas por crimes graves, um de caráter cruento e, outro, ademais, hediondo (estupro de vulnerável, roubo), praticados com violência ou grave ameaça diretas contra a pessoa. Delitos que, por sua natureza e para acautelamento do seio social, exigem maior cuidado antes da concessão de benefício que insira o apenado em regime mais brando. Histórico disciplinar pouco favorável, ante o registro, ainda que não recente (2011), de falta disciplinar de natureza grave, por indisciplina e tumulto, além do não desenvolvimento de laborterapia. Motivação judicial calcada nas especificidades do caso, com base em fundamentação idônea, portanto. Atinência à Súmula Vinculante n° 26 e à Súmula n° 439 do C. STJ. Realização de prova pericial que acusou dissimulação em sua verbalização de arrependimento, além de contato familiar fragilizado e planos simplistas para o futuro, o que robustece a conclusão. Legitimidade da prova pericial. Lei 10.792/03 e da citada Súmula 439, do C. STJ. Perícia determinada e realizada, apoiando validamente a conclusão judicial de indeferimento.

Negado provimento.